Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-20.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Instrumento de mandato. Autora que constituiu a sua irmã, Ré, para a aquisição de imóvel. Pretensão de recebimento do instrumento de compra e venda omitido pela Ré. Revelia da Ré que apresentou contestação intempestiva. Confirmados os fatos apresentados na exordial, é ônus da Ré a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Instrumento de mandato. Autora que constituiu a sua irmã, Ré, para a aquisição de imóvel. Pretensão de recebimento do instrumento de compra e venda omitido pela Ré. Revelia da Ré que apresentou contestação intempestiva. Confirmados os fatos apresentados na exordial, é ônus da Ré a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.